Tribunal: STF
Processo: ARE 1274315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal estadual, assim ementado:
    “Aposentadoria voluntária. Cargo de Perito Criminal. Divisão do cargo em classes. Direito à aposentadoria do servidor na classe que integrava enquanto ativo. Desnecessária a permanência na classe pelo prazo de cinco anos, art. 40, 1º, III, CF. Requisitos para aposentadoria em cargo e classe são distintos. Dado provimento ao recurso”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a interpretação sistemática do texto constitucional indica que o servidor deve ter permanecido pelo menos cinco anos no nível ou classe do cargo em que se aposentou para receber os proventos no valor equivalente, o que resguardaria os princípios de contributividade e equilíbrio financeiro do regime previdenciário. (eDOC 10, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Conforme previa a Constituição Federal, art. 40, 1º, inciso III, vigente à época dos fatos, o servidor poderia pleitear a aposentadoria voluntária caso tenha cumprido, dentre outros requisitos, cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
    Discute-se no caso concreto se o lapso temporal também seria exigido à classe em que inserido o servidor.
    Conforme prevê a Lei 8.112/90, art. 3º, cargo é “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. Em outras palavras, o cargo é definido de acordo com as funções e competências específicas previstas em lei para determinado tipo de servidor. Tal conceito não se confunde com o de classe. Classe, segundo a legislação que se aplica ao caso concreto, Lei Complementar 1.249/2014, art. 2º é na verdade uma divisão quantitativa e hierarquizada dentro de um mesmo cargo. Referida Lei Complementar não alterou as atribuições do cargo, as quais continuam as mesmas, nem dividiu ou individualizou entre as classes, inexistindo distinção entre os servidores de diferentes classes, salvo no tocante a promoção e a vencimentos.
    Daí porque, não há como se interpretar restritivamente a norma constitucional impondo-se exigência que a própria norma não o fez, para se determinar que o servidor cumpra também o período de cinco anos na classe interna de promoção dentro de um mesmo cargo. Por tal fundamento, o servidor que foi aposentado enquanto integrante de uma classe tem direito de ser nela mantido, independente de lapso temporal anterior”. (eDOC 12, p. 2)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o cumprimento do requisito referente à permanência de 5 anos previsto no art. 40, § 1º, III, da CF, deve se dar no cargo, não fazendo referência a qualquer das subdivisões que constituam sua estrutura remuneratória.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (grifei) (ARE 1104485 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1155684 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente